Tribunal: STF
Processo: ADI 699
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-27
Data de publicação: 1992-03-27

Ementa:
- Competência do Tribunal de Justiça. Inviabilidade da  ação

direta  de  inconstitucionalidade  de  ato  normativo  municipal,  em

confronto  com  a  Constituição  Federal  (par. 1. do  art.  118   da

Constituição de Minas Gerais).
         Cautelar   indeferida,   a   despeito   da   relevância   da

fundamentação do pedido (art. 125, par. 2., da  C.F.),  porquanto  ja

suspensa, no julgamento da ADIn  n.  508,  a  expressão  decisiva  do

dispositivo ora integralmente impugnado ("em face da Constituição  da

Republica").::